Tribunal: TJMT
Processo: 1022041-63.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022041-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), WELLITON DA CRUZ SALES - CPF: 022.905.521-43 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INSURGÊNCIA SUPERADA - DENÚNCIA RECEBIDA – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PRÉVIA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Oferecida e recebida a denúncia durante a tramitação do
habeas corpus
, fica superado o fundamento de excesso de prazo para o recebimento da denúncia.

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente.
In casu
, a ordem de prisão encontra-se embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos, se mostrando necessária para o resguardo da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas possui elevado efeito danoso para a coletividade e, sobretudo para evitar a renitência do agente em práticas delitivas.

3. Sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes e inadequadas, impõe-se a manutenção da medida extrema.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

A liminar foi apreciada pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, Relator em Substituição Legal (Id. n. 63854455), cujo relatório, restou sumariado nos seguintes termos:

“
Em síntese,
as impetrantes alegam que
Welliton da Cruz Sales
, custodiado desde 22.7.2020 por ter praticado, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu favor
.

Sustentam a
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
e
excesso de prazo
para recebimento da denúncia, pois embora o órgão acusatório tenha oferecido a inicial acusatória em 19.8.2020 e os autos tenham sido conclusos em 21.8.2020, até hoje não houve qualquer deliberação da autoridade judiciária.

Desta forma, pleiteiam a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogue a constrição ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
.”

O pleito liminar foi indeferido (Id. n. 63854455).

Depois de prestadas as informações (Id. n. 64858962), a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem constitucional (Id. n. 66012973).

É o relatório.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

O
writ
preenche os pressupostos de admissibilidade.

Como sintetizado, visando sanar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Welliton da Cruz Sales
, em decorrência da manutenção da sua custódia prévia, sustentam as doutas impetrantes, falta de fundamentação idônea do decreto cautelar e excesso de prazo para o recebimento da denúncia.

De proêmio, quanto a alegação de excesso de prazo para o recebimento da denúncia, tal insurgência restou superada.

Verifica-se que a exordial acusatória foi protocolada através do Sistema Apolo – autos nº 0008022-63.2020.8.11.0002 – e, consoante se extrai das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, “
o feito aguarda a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia
” (Id. n. 64858962).

Desse modo, oferecida e recebida a denúncia durante a tramitação do
habeas corpus
, fica superado o fundamento de excesso de prazo para o recebimento da peça acusatória.

Passo ao exame da legalidade dos atos judiciais que determinaram a restrição ao
ius libertatis
do paciente.

Como se sabe, a prisão cautelar é medida excepcional (
extrema ratio da ultima ratio
), devendo sua decretação sujeitar-se às condições de admissibilidade, previstas no art. 313 e incisos do CPP, bem como aos pressupostos (
fumus commissi delict
) e requisitos legais (
periculum libertatis
), insculpidos no art. 312 do mesmo diploma processual.

É necessário também que o
decisum
seja devidamente fundamentado em circunstâncias fáticas do caso concreto, em obediência ao comando normativo previsto no art. 93, inciso IV, da CFR.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23/07/2020 pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo o flagrante homologado pelo Juiz Plantonista, pois formalmente em ordem, ocasião em que encaminhou os autos ao MP para manifestação, com retorno ao Juiz titular para análise da conveniência da manutenção da prisão. Na data subsequente (24/07/2020), em razão da Portaria Conjunta nº 247, de 16/03/2020 do TJMT, que suspendeu a realização de todas as audiências inclusive as de apresentação/custódia, o magistrado
a quo
, além de analisar o pedido apresentado pela defesa, de liberdade provisória do paciente, entendeu por converter a prisão em flagrante em preventiva, expondo os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida, os quais foram assim explicitados:

“
Vistos etc.

O auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado pelo Juízo Plantonista. A defesa do acusado apresentou pedido de liberdade provisória. Com vistas dos autos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender presentes as circunstâncias autorizadoras. Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a necessidade da segregação do autuado é medida impositiva. Vejamos. O autuado foi preso por ter, em tese, praticado crime tipificado no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06, punido com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, estando dessa forma presente no caso o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no art. 313, I, do CPP. A materialidade delitiva e os suficientes indícios de autoria se extraem dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, Laudo Pericial nº 3.14.2020/67649-01 e depoimentos colhidos na delegacia. O laudo revela que fora apreendidas
8,98g (oito gramas e noventa e oito centigramas) de cocaína e 182,18g (cento e oitenta e dois gramas e dezoito centigramas) de maconha
. Constam ainda as declarações dos policiais dando conta de que no dia 23 de julho de 2020, por volta das 01h10min, a guarnição estava em ronda pelo Bairro São Benedito, nesta cidade, onde avistaram o veículo FIAT MOBI cor BRANCA, cujo condutor, ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo e saiu em alta velocidade, sendo o autuado
WELLITON DA CRUZ SALES
parado e abordado na Rua 15, do referido Bairro e após revista pessoal, foram encontradas em sua carteira 02 (duas) porções análogas a cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha. Realizadas buscas no interior do veículo do autuado, foram encontradas mais 33 (trinta e três)porções análogas a maconha e mais 06 (seis) porções análogas a cocaína, além de 01 (uma) peça de caminhão denominada de “módulo” da qual o acusado não soube precisar a procedência. Afirmaram ainda, que foi encontrada na residência do acusado mais 02 (duas) peças de caminhão denominadas de “servos do caminhão”, não sabendo o acusado, mais uma vez, precisar sua procedência. No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que, conforme se verifica dos antecedentes criminais do autuado, o mesmo possui contra si dois executivos de pena ativos na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sendo um pela prática de crime de
roubo majorado
praticado em 2005 (autos nº 0006866-65.2005.8.11.0002) condenado a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses transito em julgado em 16/07/2012) e, e a outra pela prática de
estelionato
no ano de 2019 (autos nº 1008967-52.2019.4.01.3600) condenado a pena de 1 (um) ano e 13 (treze) dias (trânsito em julgado em 11/05/2020), demonstrando ser acentuadamente renitente em práticas delitivas. Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP e em consonância com o parecer do Ministério Público,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
e converto a prisão em flagrante de
WELLITON DA CRUZ SALES
, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso”.
(Id. n. 64858962).

Do exame do excerto supratranscrito, observa-se que, ao contrário do que foi postulado pelas doutas impetrantes, o juiz singular cuidou de registrar no bojo de sua decisão os requisitos exigidos na letra do art. 312 do CPP, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recai sobre o paciente (
fumus comissi delicti
), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

Com efeito, a necessidade do encarceramento preventivo do paciente, foi embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da medida, pois, além da presença dos pressupostos e fundamentos, apontou expressa e concretamente a necessidade de garantir a ordem pública, sendo o paciente apreendido com significativa quantidade e diversidade de drogas e, sobretudo ante o risco de reiteração delitiva.

De outro giro, no dia 18/09/2020, o magistrado
a quo
, analisou o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa e, por não vislumbrar qualquer mudança fática ou jurídica capaz de justificar a revogação da medida, indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“
Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado
WELLITON DA CRUZ SALES
, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva ante a inexistência de qualquer mudança fática ou jurídica capaz de justificar a revogação do decreto cautelar. Pois bem. Apesar dos fatos alegados pela defesa do autuado em seu pleito, o certo é que, compulsando os autos, constata-se ainda não haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação. Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312, CPP), eis que, conforme se verifica dos antecedentes criminais do acusado, o mesmo possui contra si dois executivos de pena ativos na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sendo um pela prática de crime de roubo majorado praticado em 2005 (autos nº 0006866-65.2005.8.11.0002) condenado a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses (trânsito em julgado em 16/07/2012) e a outra pela prática do crime de estelionato no ano de 2019 (autos nº 1008967-52.2019.4.01.3600) condenado a pena de 1 (um) ano e 13 (treze) dias (trânsito em julgado em 11/05/2020),
demonstrando ser renitente em práticas delitivas. O fato em si revela duas situações que justificam a manutenção da prisão preventiva, a primeira delas é justamente a reincidência delitiva na prática de crimes a pôr em risco a ordem pública e a outra revela justamente que a liberdade concedida ao autuado Welliton nos outros feitos foi desprezada, não tendo sido tirada nenhuma lição dos episódios anteriores, talvez estímulos para permanecer na ilicitude.
Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado WELLITON DA CRUZ SALES
.” (Id. n. 64858962). (s.g.).

Ao contrário do alegado, não se evidencia o constrangimento ilegal propalado na exordial, porquanto a autoridade acoimada de coatora reafirmou a necessidade de manutenção da medida extrema para garantia da ordem pública, sobretudo dada a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui contra si dois executivos de penas ativos, por crimes contra o patrimônio na 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital - autos de nºs 0006866-65.2005.8.11.0002 e 1008967-52.2019.4.01.3600 - motivação idônea, apta por si só, a justificar o decreto constritivo e a manutenção da prisão preventiva. Tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do paciente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes dessa natureza, constituindo imenso risco à ordem pública.

Sobre a garantia da ordem pública, importante trazer a lume a lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar,
in verbis
:

“(...) não se tem um conceito exato do significado da expressão ordem pública, o que tem levado a oscilações doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao seu real significado. Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com base neste fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. (...)
”. (
in
Curso de Direito Processual Penal, 7ª edição, editora Juspodivn, ano 2012, p. 581).

A propósito, a Corte Superior de Justiça, ante o risco de reiteração delitiva, já se manifestou:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ilegal. Parecer acolhido.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. No caso, a prisão cautelar está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo as instâncias ordinárias destacado, além da quantidade de drogas encontradas (155 trouxinhas de maconha e 1 tablete do mesmo entorpecente, pesando 235g), a apreensão de uma balança de precisão e o
risco de reiteração delitiva pelo fato de o recorrente possuir antecedentes criminais.

Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.

4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

5. Recurso em habeas corpus improvido
”. (STJ: Processo RHC 115571 CE 2019/0209450-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – SEXTA TURMA, Julg. 1/10/2019, Publ. 08/10/2019). (s.d.).

Em circunstância similar, esta Terceira Câmara Criminal, proferiu a seguinte decisão:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA COM A LIBERTAÇÃO
– 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP – 3. DESNECESSIDADE DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.O fato do paciente ostentar registro de ação penal em andamento é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se colocado em liberdade;

[...]
” (TJMT: Apelação Criminal nº 1018239-91.2019.8.11.0000, Rel. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, J. 18/12/2019). (s.n.).

Nessa direção, é o Enunciado Orientativo nº 6, aprovado na sessão de julgamento do dia 02/03/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa Corte de Justiça,
verbis
:

“
Enunciado nº 6
. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Como se vê, não há ilegalidade na decisão que decretou e na que manteve a clausula prévia do paciente, tampouco ausência de fundamentação, encontrando a ordem de prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos, de modo que a prisão cautelar se mostra necessária para o resguardo da ordem pública, uma vez que o crime de tráfico de drogas possui elevado efeito danoso à coletividade, que tem por desiderato a disseminação indiscriminada de drogas entre os jovens e a população em geral, o que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade e, sobretudo para evitar a renitência do agente em práticas delitivas.

Ademais, imputa-se ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima extrapola o parâmetro de 04 (quatro) anos de reclusão, afigurando-se preenchida, portanto, a exigência prevista pelo art. 313, inciso I, do CPP.

Do mesmo modo, mostra-se
inviável o pedido de substituição da prisão por outras medidas cautelares menos gravosas
, porquanto demonstrada a real necessidade da aplicação da medida extrema.

Como é cediço, o art. 319 do CPP, prevê diversas medidas cautelares em substituição à prisão.

Nos termos do art. 282, incisos I e II do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação de tais medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação.
Necessidade
para a investigação ou a instrução criminal, para a aplicação da lei penal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No entanto, vislumbra-se que na hipótese em apreciação nenhuma das medidas elencadas no art. 319 do CPP, revelam-se suficientes e adequadas para resguardar efetivamente a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do crime; a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração criminosa.

Por fim, o princípio da confiança no juiz do processo deve ser aplicado ao presente caso, visto que a autoridade apontada como coatora, por estar mais próxima das pessoas em causa, dos fatos e das provas, tem, sem dúvida, maior noção da “verdade real” e meios de dar ao feito o melhor deslinde, como o de manter a prisão do paciente ou de lhe conceder uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Ao teor de todo o e
xposto, em sintonia com o parecer
da cúpula ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
em benefício do paciente
Welliton da Cruz Sales.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020